Tribunal: TJES
Processo: 5019424-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019424-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELY MARIA RODRIGUES
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PIASAROLI COMINOTE e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:

RECURSO INOMINADO Nº 5019424-33.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ROSELY MARIA RODRIGUES

RECORRIDOS: MARIA DA PENHA PIASAROLI COMINOTE E ROBSON WALLACE DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Tenho que parcial razão assiste à recorrente.

Compulsando os autos, notadamente o contrato de locação ID 13338395, observa-se que os recorridos, além do pagamento do aluguel, obrigaram-se ao adimplemento das seguintes despesas:

XI. DESPESAS DE CONDOMÍNIO, CONSUMO E TAXAS: Todas as despesas decorrentes da locação, quais sejam, consumo de água, luz, telefone e gás, prêmio de seguro contra incêndio, além do IPTU, ficam a cargo da locatária, cabendo-lhe efetuar diretamente esses pagamentos nas devidas épocas.

Ressalto, nesse particular, que, na forma do art. 23, XII, da Lei nº 8.245/91, o locatário é obrigado a pagar as despesas ordinárias de condomínio.

Vê-se, ainda, nos ID's 13338396 a 13338405, que os recorridos deixaram de adimplir as despesas de condomínio, além de terem sido multados por infringirem as regras do condomínio.

Frisa-se, por oportuno, que os demandados tentaram anular a referida multa por meio da ação nº 0011899-83.2018.8.08.0545, sem êxito.

Verifica-se, além disso, que o condomínio ajuizou ação de execução contra a ora autora, proprietária do imóvel locado aos réus, cobrando o pagamento das taxas em atraso e da multa, oportunidade na qual restou entabulado um acordo, tendo a ora requerente quitado o montante de R$ 14.300,00.

E, conforme dispõe o art. 934 do Código Civil, "Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz".

Logo,
tendo a recorrente arcado com o pagamento de valores cuja obrigação era dos recorridos, deve ser acolhido o pleito ressarcitório
.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, não se trata de mero aborrecimento, a meu ver,
o fato de a demandante ter sido executada, em razão do não pagamento de despesas cuja responsabilidade era dos requeridos
, e, em decorrência disso, ter tido que entabular um acordo com o condomínio exequente e propor a presente ação para tentar reaver o montante que gastou.

Cuida-se, a meu juízo, de dano moral passível de ser indenizado.

Quanto ao valor da indenização, é cediço que deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais razões, considerando o dano causado, a condição social e econômica dos réus, a gravidade da ofensa e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho, em parte, o recurso interposto por Rosely Maria Rodrigues
para, modificando a sentença guerreada, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de:

1. R$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), a título de ressarcimento pelas despesas condominiais quitadas pela autora, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

2. R$ 3.000,00 (três mil reais), como reparação pelos danos morais, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. MURILO RIBEIRO FERREIRA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)